Tribunal: TJBA
Processo: 8010572-08.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010572-08.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: THAILA BIANCA DA SILVA BORGES Advogado(s):RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA ACORDÃO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo Relator. A interposição de agravo interno contra decisão emanada de órgão colegiado configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais reafirmam a inadmissibilidade da via eleita, com consequente não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010572-08.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada THAILA BIANCA DA SILVA BORGES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, 25 de Março de 2025.